Tribunal: TJSP
Processo: 1010401-06.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1010401-06.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado ROBSON DA SILVA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido, improvido o recurso voluntário do INSS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010401-06.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010401-06.2019.8.26.0348 – Mauá.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Robson da Silva Ribeiro.
Juiz César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino.
Voto no 37.209.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Perda auditiva

Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho -
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial parcialmente
provido, improvido o recurso voluntário do INSS.
A r. sentença de fls. 105/110, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Robson da Silva Ribeiro e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir da data da perícia judicial;
abono anual; atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de
juros de mora; honorários advocatícios de 10% sobre os valores vencidos
até a data da sentença (ut art. 85, § 3o, do CPC e Súmula 111 do Col. STJ),
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado
aduzindo, para tanto, que o nexo causal não ficou demonstrado no feito.
Pugna, pois, pela improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010401-06.2019.8.26.0348 -Voto no
3
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática
de suas atividades laborativas (ajudante geral, ponteador junto à Ferpak
Indústria Metalúrgica Ltda.) é portador de perda auditiva que o incapacita
para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Renato
Mari Neto constatou que o segurado é portador de disacusia
neurossensorial bilateral.
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre a
lesão auditiva diagnosticada no apelado e a prática de seu mister
(ponteador em metalúrgica).
Neste passo, em que pesem os argumentos
lançados pelo INSS em suas razões de apelo, necessário registrar que o
nexo causal, no caso em exame, não foi presumido, mas, ao contrário, foi
estabelecido pelo vistor judicial.
De se pontuar, também, que o expert firmou o liame
causal com lastro no exame audiométrico juntado ao feito, apontando que
as curvas ali existentes “revelam perda acentuada na faixa de médias e
altas frequências, e conformidades compatíveis com PAIR (Perda
auditiva Induzida por Ruído)” fls. 85, destaquei.
Ademais, de se anotar que o autor exerceu atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010401-06.2019.8.26.0348 -Voto no
4
laborativa, por treze anos, em indústria metalúrgica que, como é da sabença
comum, apresenta ambiente ruidoso pelo maquinário ali existente.
Aliás, neste sentido asseverou o perito judicial,
verbis:
- “A alegada exposição sonora no trabalho
procede, considerando que o ambiente industrial de
estamparia, que possui prensas como fontes de ruído, é
sabidamente de grande importância na caracterização desse
fator de risco.
O Autor trabalhou por 13 anos sob tais
condições. Portanto, cabível o reconhecimento de nexo
causal entre o trabalho e a disacusia” (fls. 85, destaquei e
grifei).
Destarte, frise-se, o nexo causal, no caso em exame,
não foi presumido, como quer fazer crer a autarquia, mas, ao contrário, ficou
devidamente comprovado com lastro nos documentos e na prova técnica
elaborada sob o crivo do contraditório, nada mais sendo necessário
acrescentar.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho.
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual,
por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010401-06.2019.8.26.0348 -Voto no
5
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença fica mantido (data da perícia médica).
Logo, não se aplica ao caso o Tema 862 do Col.
STJ.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r.
sentença de fls. ficam mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010401-06.2019.8.26.0348 -Voto no
6
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
recurso voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)